Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO.
I. Se o apelante não recorre do capítulo da sentença que modifica o valor da causa, encontra óbice na preclusão lógica a pretensão de majoração dos honorários advocatícios com base no valor da causa indicado na petição inicial.
II. Se o proveito econômico obtido é inestimável e o valor da causa muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, consoante o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
III. Levando em consideração que a atividade postulatória foi desenvolvida com presteza e dentro de bom padrão técnico, que a demanda, conquanto não seja complexa, envolve o relevante direito à saúde, e que não houve tramitação excessiva, a importância de R$ 2.500,00 reflete a ponderação equitativa dos referenciais contidos nos incisos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil e não acarreta ônus excessivo para a parte vencida.
IV. Apelação parcialmente provida.